Tribunal: TJDFT
Processo: 0700608-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. ÔNIBUS COLETIVO. COLISÃO TRASEIRA. VEÍCULOS EM MOVIMENTO. CULPA CONCORRENTE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido os recorrentes condenados, solidariamente, a indenizar os autores/recorridos, a título de danos materiais, no valor de R$ 7.243,00 (sete mil duzentos e quarenta e três reais), que corresponde à metade do valor do menor orçamento apresentado para reparo do veículo dos recorridos.

3. Diante do conjunto probatório trazido aos autos, verifica-se que o automóvel conduzido pela 1a recorrida adentrou a faixa de tráfego, em marcha à ré e em posição diagonal. O referido veículo foi abalroado, na extremidade da parte lateral traseira esquerda, pela extremidade da parte lateral dianteira direita do ônibus conduzido pelo 1o recorrente.

4. Da análise dos autos, não verifico a existência de culpa concorrente no acidente de trânsito, mas sim de culpa exclusiva dos autores/recorridos.

5. As fotografias ID 13296624 contribuem para o esclarecimento dos fatos. O acidente ocorreu na Avenida Hélio Prates, e o ônibus do recorrente aguardava no retorno controlado por sinal semafórico para ingressar naquela avenida, enquanto que o automóvel dos recorridos encontrava-se estacionado junto à avenida, pretendendo ingressar na faixa de rolamento. Após o sinal da avenida principal fechar, foi aberto o sinal para os veículos que estavam no retorno, ocasião em que, no momento em que concluía o retorno, o ônibus colidiu na traseira do automóvel.

6. Não há razoabilidade na alegação inicial dos recorridos de que já haviam concluído o movimento em marcha à ré e que já estavam a cerca de 10 (dez) metros adiante na via quando foram atingidos na lateral traseira pelo ônibus. Dois elementos permitem afastar as suas alegações: Em primeiro lugar, porque o ônibus estava parado no retorno, e ao iniciar o movimento não alcança velocidade significativa, não existindo razoabilidade em acreditar que, em reduzida velocidade, conseguiu “alcançar” um automóvel que já estava em movimento na via e atingir a sua traseira. Ainda, a colisão aconteceu entre a “quina” dianteira direita do ônibus com a “quina” traseira esquerda do automóvel. Ou seja, os veículos não estavam no mesmo alinhamento na via, mas em posições diagonais. Assim, é possível atestar que o automóvel estava finalizando o movimento de marcha à ré para sair do estacionamento, ocasião em que ocorreu a colisão com o ônibus que estava finalizando o retorno.

7. A situação dos autos atrai a aplicação do artigo 36 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

8. No caso, no momento em que o sinal da avenida Hélio Prates fechou e foi aberto o sinal verde para os veículos que estavam aguardando o retorno para ingressar na avenida, constata-se que a preferência era dos veículos que estavam na via de fluxo conforme autorização semafórica, ou seja, daqueles que estavam saindo do retorno (no caso, o ônibus). Portanto, é perceptível a culpa do automóvel, que, ao realizar o movimento em marcha à ré com a intenção de ingressar na via, não observou a preferência dos veículos que já estavam transitando na principal.

9. Ademais, apesar de a sentença, após a oitiva testemunhal, apurar a culpa recíproca do ônibus que deixou de realizar a frenagem quando era conduzido a menos de 20 km/h, não há que se falar em culpa recíproca. Isso porque é reflexo natural de qualquer condutor buscar evitar uma colisão quando é surpreendido com algum objeto na via. Se, no caso, o motorista do ônibus optou por não realizar a frenagem, ainda que a 20 km/h, mas continuar o movimento é porque não conseguiu ter a decisão de efetuar a frenagem, optando por tentar evitar a colisão por outros meios. Ou seja, a escolha em não efetuar a frenagem pode ser decorrente de vários fatores: buscar outro meio para evitar a colisão / acreditar, inicialmente, que a colisão não aconteceria/ ou, sobretudo, a falta de tempo hábil para realizar uma escolha rápida pela utilização da frenagem. Sobre os fatos, o recorrente esclarece que ao perceber o automóvel em marcha à ré “desviou o ônibus ao máximo para a faixa da esquerda da via, no entanto, havia outro veículo à sua esquerda e, desse modo, não conseguiu evitar totalmente o acidente” (ID 13296631 - pág. 2)

10. Portanto, o fato de não conseguir evitar a colisão após a culpa do condutor do automóvel (autor recorrido), não enseja a culpa concorrente do condutor do ônibus, ora recorrente. A surpresa que impediu evitar-se o acidente foi ocasionada exclusivamente pelo recorrido, portanto, culpa exclusiva.

11. Conheço dos recursos e lhes dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.